Tribunal: TJSP
Processo: 0006741-75.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Receptação culposa
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006741-75.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
OLGA CUZATI DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006741-75.2017.8.26.0482 -Voto no 43219
2
VOTO no: 43.219
Apelação Criminal no: 0006741-75.2017.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente.
Vara de origem: 2a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: João Pedro Bressane de Paula Barbosa.
Apelante: Olga Cruzati de Souza.
Apelado: Ministério Público.
"Ante o exposto, repelida a preliminar, nega-se provimento ao
recurso, confirmando-se a r. sentença recorrida pelos próprios
fundamentos."

Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por OLGA CRUZATI DE SOUZA contra
a r. sentença publicada em 16 de maio de 2019, lançada a fls. 192/196 dos autos digitais,
que a condenou pela prática do delito descrito no art. 180, § 3o do Código Penal, à pena
de 1 mês de detenção, em regime aberto, e 10 diárias de multa, no piso, substituída a pena
privativa de liberdade em prestação pecuniária de mais 10 diárias de multa, em razão de
fato ocorrido em 19 e 24 de dezembro de 2015.
Preliminarmente, a recorrente suscita prescrição da pretensão punitiva
ocorrida entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia (art. 109, V, e 115, CP). No
mérito, persegue a absolvição pela atipicidade subjetiva da conduta, mormente porque a
revelia não pode ser interpretada em seu desfavor, além da ausência do dolo, ou em face do
princípio da insignificância (fls. 209/224).
Constam as contrarrazões (fls. 229/233) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 244/245), que opina pelo reconhecimento da incompetência absoluta
deste E. Tribunal de Justiça para julgamento do apelo, remetendo-se os autos ao Colégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006741-75.2017.8.26.0482 -Voto no 43219
3
Recursal da 27a Circunscrição Judiciária de Presidente Prudente.
É o relatório.
A preliminar suscitada não procede e, no mérito, o apelo não comporta
provimento.
Inicialmente, não houve prescrição do crime tipificado no artigo 180, § 3o do
Código Penal, visto que, o prazo prescricional com base na pena em concreto aplicada, é de
3 anos (art. 109, inciso VI, CP e § 1o do art. 110 do Código Penal), reduzida de metade
pelo art. 115 do mesmo Codex vez que a acusada possuía 70 anos completos na data da
prolação da sentença condenatória (fl. 113). E em se considerando que os fatos ocorreram
em 19 e 24 de dezembro de 2015. o recebimento da denúncia em 7 de junho de 2018 (fl.
124) e a publicação da sentença em 16 de maio de 2019 (fl. 197), tal prazo não foi
ultrapassado.
Rejeita-se, pois, a preliminar aventada.
De outro lado, respeitado parecer da Douta Procuradoria, não é caso de
reconhecimento da incompetência desse Egrégio Tribunal de Justiça para julgamento do
feito, com a respectiva remessa dos autos ao Colégio Recursal.
De ver que a acusada foi denunciada e condenada pelo delito de receptação
culposa, logo, de menor potencial ofensivo, tanto que os autos foram distribuídos
inicialmente para o Juizado Especial Criminal (fl. 3), com designação de audiência para
análise de proposta de suspensão do processo no rito sumaríssimo. Devidamente citada e
intimada (fl. 117), a ré não compareceu à audiência, ficando prejudicada a suspensão.
Ato contínuo, diante da implantação da Vara do Juizado Especial Criminal
do Foro singular e retirada da competência “10” (Juizado Especial Criminal) das Varas
Criminais, os autos foram remetidos à Serventia do Juízo Criminal para fins de alteração
do cadastro, e redistribuído o feito para competência “Criminal” (fls. 100/101), seguindo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006741-75.2017.8.26.0482 -Voto no 43219
4
se, a partir daí, a tramitação no rito comum, com designação de audiência para análise de
proposta de suspensão condicional, a qual, novamente intimada para o seu
comparecimento, mais uma vez não compareceu ao ato, sendo declarada sua revelia (fl.
163) e, por consequência, recebida denúncia.
Vê-se que, muito embora se trate de crime de receptação culposa e de menor
potencial ofensivo, fato é que foi assegurada à acusada a possibilidade de suspensão do
processo, a qual, porém, ficou frustrada diante de seu não comparecimento à audiência.
E tramitando o feito perante o juízo comum, é competente este Tribunal para
apreciar o presente recurso. Neste sentido:
"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TRIBUNAL
DE JUSTIÇA VERSUS COLÉGIO RECURSAL APELAÇÃO
CRIMINAL INTERPOSTA CONTRA DECISÃO PROFERIDA
POR
JUIZ
DE
DIREITO
DA
VARA
CRIMINAL
-
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA AO RÉU
NA SENTENÇA PARA CRIME DE MENOR POTENCIAL
OFENSIVO
-
PERPETUATIO
JURISDICIONIS
-
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I. Processada e
julgada a ação penal perante Vara Criminal Comum, a
competência para julgar eventual recurso, não obstante a
desclassificação da conduta imputada ao acusado para infração
de menor potencial ofensivo na sentença, é do respectivo
Tribunal de Justiça, em obediência ao princípio da perpetuado
jurisdicionis. II - Competência do Tribunal de Justiça." (STJ -
3a
Seção,
CC
89002/SP,
Conflito
de
competência
2007/195003-2,
rei.
Min.
Jane
Silva
(Desembargadora
convocada do TJ/MG) (1136), j . 12/09/2007, DJ 24.09.2007
p.246 RT vol. 867 p. 571)
No mais, a recorrente foi condenada porque adquiriu de Henrique Marciel
Pinheiro, vulgo “Guega” por R$ 50,00, cesta básica com gêneros alimentícios diversos,
produto de furto, pertencente a Fábio Júnior da Silva, que sabia ser produto de crime
anterior.
A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas no boletim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006741-75.2017.8.26.0482 -Voto no 43219
5
ocorrência do furto de fls. 20/2, do laudo pericial do imóvel de fls. 25/28, do auto de
exibição e apreensão de fls. 39/40, do auto de reconhecimento de objeto de fl. 41, e da
prova oral (mídia).
A vítima noticiou o furto da cesta básica que, após denúncias, foi localizada
na residência da acusada, moradora da casa defronte a sua (fls. 47 e mídia); os policiais
civis Márcio e Paulo (fls. 45, 46 e 163-mídia) confirmaram as diligências realizadas na
residência da acusada, que confessou a posse da cesta básica que havia sido subtraída da
vítima.
Já a acusada, em terreno policial, admitiu ter comprado a cesta de um
indivíduo conhecido por “Guega”, pagando por ela R$ 50,00 (fl. 43). Não obstante citação
de fl. 158, ela não compareceu em Juízo, sendo-lhe decretada revelia (fl. 163).
Não é muito assinalar que os depoimentos dos policiais e da vítima, seguros
e coerentes, são dignos de crédito e servem de alicerce para o decreto de condenação. E não
se trata aqui de se tomar a revelia como confissão; mas é certo que o fato de a recorrrente
se furtar ao chamamento judicial é sugestivo, pois não condiz com a conduta de um
inocente, que aproveita todas as oportunidades para se declarar não culpado.
De qualquer forma, ao contrário do que sugere a recorrente, ela não foi
condenada somente porque não compareceu em juízo, mas porque foi flagrada na posse de
bem produto de furto anterior e confessou extrajudicialmente, e, em assim sendo, inverteu-
se o ônus probatório, incumbindo a ela e não mais à Justiça Pública, demonstrar a detenção
lícita, o que não ocorreu. Nesse sentido a jurisprudência dominante desse e. Tribunal
(p.ex.: RJTACRIM no 64/138).
Assim, não se produziu prova para desqualificar o pleito acusatório.
Quanto ao dolo da conduta, deve-se lembrar que não é possível invadir-se a
consciência humana a ponto de atestar a ciência (ou não) da origem ilícita do bem pelo
agente, devendo esta conclusão ser tomada pelo contexto, ponderando-se, por exemplo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006741-75.2017.8.26.0482 -Voto no 43219
6
coerência da explicação trazida por quem é acusado do crime e a natureza do bem, e
outros elementos que, no caso concreto, levem à conclusão quanto à conduta lícita, não
sendo demais assinalar que pelo interrogatório da apelante, o dolo ficou cristalino, pois
como ela mesma admitiu conhecimento que o ofertante era pessoa contumaz na prática de
furtos, e acreditando como verdade se tratar de cesta básica presenteada pela Prefeitura
local, optou por comprar a cesta por valor que sabia bem ser desproporcional ao do bem.
Sobre o tema, já se decidiu:
“Apelação. Crime de receptação dolosa. Sentença absolutória. Recurso
do Ministério Público. 1. Quadro probatório suficiente para a
responsabilização penal do apelante pela prática do crime de
receptação. 2. A prova do dolo no crime de receptação é
essencialmente indiciária, tomando-se em conta as circunstâncias em
que se deu a ação do agente [...]” (TJSP, 2a Câmara Criminal
Extraordinária, Ap. Crim. no 0007900-64.2012.8.26.0050, rel. Des.
Laerte Marrone, j. 19.10.2015) (grifo nosso).
“RECEPTAÇÃO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso
para evidenciar autoria e materialidade do delito - Origem criminosa
do bem comprovada - Dolo do agente evidenciado pela harmônica
prova coligida - Versão defensiva não demonstrada - Condenação
respaldada pelas provas dos autos - Pena imposta de forma criteriosa e
individualizada, estipulado o regime inicial aberto e ao final
substituída por restritiva de direitos - Recurso improvido - (voto n.
28775)”
(TJSP,
16a
Câmara
de
Direito
Criminal,
AP
no
0001797-16.2012.8.26.0414, rel. Des. Newton Neves, j. 10/05/2016).
Igualmente, não há se falar em atipicidade da conduta do apelante em razão
do ínfimo valor da res furtiva (R$ 70,00), não se podendo confundir pequeno valor da
coisa com valor insignificante.
Nos delitos patrimoniais os objetos subtraídos portam valores relativos, pelo
que não se pode inferir da inexistência do crime pela irrelevância do valor do objeto sem se
cotejar as condições econômicas das partes.
Não é muito assinalar, ainda, a ausência de previsão legal para o
reconhecimento do princípio da insignificância, Verbi Gratia:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006741-75.2017.8.26.0482 -Voto no 43219
7
“FURTO - Subtração de dois botijões de gás de estabelecimento
comercial - Pretensão de absolvição com base no princípio da
insignificância - Inadmissibilidade, porque não contemplado no
ordenamento jurídico penal (TJDF)”. (RT 743/673).
Vale ressaltar que o Direito Penal não está exclusivamente assentado na
lesão do bem jurídico, mas também na conduta do agente, por isso atuando tanto
repressivamente, partindo do fato, quanto preventivamente, visando demover do crime o
indivíduo.
Nessa conformidade o risco, data venia, da adoção do denominado
“princípio da insignificância”, reduzindo a uma causa supralegal de exclusão da tipicidade
da conduta centralizada no bem jurídico ofendido sem se ocupar do agente e do aspecto
preventivo da pena.
Como princípio, e sujeito, por razões de política muito mais econômica
(economia de tempo, de gastos, de papéis etc.) do que propriamente criminal, a variações
subjetivas quanto ao seu sentido e alcance, corre-se o risco de se excluir a função
preventiva da norma penal nos delitos ofensivos a bens jurídicos cuja relevância econômica
(strictu sensu) é variável em função do intérprete, do tempo e do lugar, produzindo na
comunidade resultado exatamente contrário àquele que o direito penal visa também como
visto evitar, já que o delinquente não terá mais barreiras a temer como consequência de sua
conduta.
Como a lei penal enquadra o agente segundo sua personalidade e as
consequências da ação praticada, fixando atenuantes, causas de diminuição e suspensão de
pena, substituições de penas etc., é muito mais seguro, cerceando o arbítrio e as incertezas,
que mesmo na hipótese do que se denomina delito de bagatela, presente o fato típico e
ausente causa objetiva de exclusão da culpabilidade ou da antijuridicidade seja a norma
aplicada em sua integridade e amplitude.
A tranquilidade social depende dessa compreensão, máxime num país como
o Brasil, cuja grande parte da população vive em estado de miséria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006741-75.2017.8.26.0482 -Voto no 43219
8
Assim, constando na lei penal resposta adequada para a hipótese de ser de
pequeno valor a coisa subtraída, não cabe aplicação do princípio da insignificância.
Típica, portanto, a conduta da recorrente, de rigor a manutenção da
condenação.
Quanto à dosimetria da pena, não há pequeno reparo.
A pena-base, fixada no mínimo, assim se estabeleceu em definitivo, diante
da ausência de demais modificadoras.
Por fim, substituída a pena privativa de liberdade da apelante por restritiva
de direitos, o regime prisional em caso de conversão é o menos restritivo.
Ante o exposto, repelida a preliminar, nega-se provimento ao recurso,
confirmando-se a r. sentença recorrida pelos próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator